Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734521-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CHATER RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Em face à notícia de que fora inadmitido pela Presidenta da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais o incidente de uniformização de jurisprudência por mim suscitado, que visava definir “Se o contrato de adesão que exclui o reembolso de tarifa de passagem aérea se sobrepõe ao disposto no art. 740 do Código Civil, que dispõe sobre as condições de reembolso e o montante de retenção, pelo transportador, do valor pago pelo bilhete” (ID 18039606), retorne-se o processo à eminente relatora originária Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção para julgamento do mérito do recurso. (e) Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito